Tribunal: STF
Processo: ARE 1362903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 30, fl. 7-8):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa - PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Em recentes decisões acerca da matéria, esta Corte tem firmado o entendimento de que é devida a atualização e os juros moratórios no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. Entretanto, o pedido de inclusão deverá ser feito antes da expedição do requisitório, sob pena de configuração da preclusão. No caso dos autos, tal pleito foi formulado antes da expedição do requisitório, sendo cabível a sua inclusão na conta exequenda. 



    4. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    5. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    6. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    7. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    8. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    9. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. ”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 34 e Vol. 35), foram parcialmente providos apenas os aclaratórios da UFPB, “para adequar o acórdão ao decidido em sede de repercussão geral, RE nº 870.947-SE, determinando-se que a fixação dos juros de mora se dará segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Eis a ementa do julgado (Vol. 55):



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. 



    1. Cabem Embargos Declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 



    2. O Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da citação e que seu termo final deveria ser a data da expedição do respectivo requisitório. Defende a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial" e sustenta ser devida a inclusão dos valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    3. Em seus aclaratórios, a UFPB defende a aplicação de correção monetária com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação da Lei 11.960/2009), alegando pendência da questão da modulação dos efeitos da decisão. 



    4. O decisum ora atacado adotou entendimento do Pleno desta Corte, no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês. 



    5. Deve ser procedida a adequação do julgado, relativamente à repercussão geral, RE nº 870947-SE, a fim de se evitar prolongamento desnecessário do feito, a fim de aplicar os juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), mantendo-se a correção monetária fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a decisão embargada fixou que são devidos a partir da data da citação inicial. Acerca do termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. 



    7. No acórdão ora atacado, rejeitou-se a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    8. A decisão embargada frisou, ainda, que falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em (e-STJ Fl.735) Documento recebido eletronicamente da origem vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    9. Embargos de declaração do Sindicato não providos. Embargos de declaração da UFPB parcialmente providos, para adequar o acórdão ao decidido em sede de repercussão geral, RE nº 870.947-SE, determinando-se a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. ” 



    No RE (Vol. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES/ADUFPB aponta violação aos artigos 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX da CF/1988, bem como ao Tema 96 (RE 579.431-RG) da repercussão geral. 



    Em suma, aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002.



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (Vol. 71, fl. 8). 



    Alega a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado” (Vol. 71, fl. 9).



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região, remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 96 (RE 579.431-RG (Vol. 85). 



    Em nova análise da matéria, o Relator do processo procedeu à adequação do julgado, “para dar parcial provimento ao agravo de instrumento da ADUFPB”, nos termos da seguinte ementa (Vol. 94,fl. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 579.431/RS. REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte, para esta egrégia Terceira Turma, se assim entender, realizar o juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 579.431/RS, que tem como questão controvertida a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório".



    2. A questão da incidência de juros de mora, no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, foi objeto de julgamento pelo STF, no RE nº 579.431/RS, em sede de repercussão geral, restando pacificado que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    3. Procede-se ao juízo de retratação, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento da ADUFPB e determinar o prosseguimento da execução, cuja conta deve observar que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".” 



    Dessa decisão, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES/ADUFPB interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 99), apontando violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX da CF/1988.



    Aduz que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Alega a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado” (Vol. 99, fl. 8).



    Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, tendo em vista que “as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado”; (b) o acórdão recorrido não divergiu do Tema 96 (RE 579.431-RG); (c) quanto aos arts. 1º, III e IV, e 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/1988, o exame da pretensão recursal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, incidindo, portanto, a Súmula 636/STF; e (d) quanto aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, incidem as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339 e 660, respectivamente (Vol. 126).



    Dessa decisão, foram interpostos Agravo em Recurso Extraordinário para o STF (Vol. 136) e Agravo Interno para o Tribunal de origem (Vol. 138).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) o acórdão recorrido violou os arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX da CRFB/88, além de contrariar a jurisprudência desta CORTE firmada no Tema 96; e (b) cumpriu o requisito do prequestionamento. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos nas razões do apelo extremo (Vol. 136) 



    Quanto ao Agravo Interno, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região julgou-lhe prejudicado para “revogar a decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, mantendo-a tão somente naquilo que resultou na inadmissibilidade do apelo extremo”. Em seguida, encaminhou os autos ao STF (Vol. 158). 



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 30, fl. 4-6): 



    “II.2 Compensação - valores pagos administrativamente 



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    (…) 



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos 



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) ”



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    Verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Por outro lado, a parte insiste em afirmar que o acórdão recorrido violou o entendimento vinculante assentado no RE 579.431-RG (Tema 96), julgado sob a sistemática da repercussão geral, ao determinar que o termo final da incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. Entretanto, quanto aos consectários legais, o acórdão recorrido adequou-se ao Tema 96, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido em juízo de retratação. Veja-se (Vol. 94): 



    “A questão da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, foi objeto de julgamento pelo STF, no RE nº 579.431/RS, em sede de repercussão geral, restando, assim, pacificado que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    (…)



    Estando o acórdão prolatado nos presentes autos em divergência com o RE nº 579.431/RS, há que se proceder juízo de retratação, para determinar o prosseguimento da execução, cuja conta deve observar que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". 



    III DISPOSITIVO 



    Diante do entendimento assentado pelo STF, procede-se o juízo de retratação do julgamento anterior, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento da ADUFPB , de forma a considerar que é devida a inclusão de juros de mora entre a data de liquidação da execução até a expedição de requisição de pagamento.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (Tema 96, RE nº 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribuna Pleno, DJe de 30/6/2017).



    Outrossim, no ponto, as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente